Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724111-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.071370-24.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer. Na inicial, afirma a requerente que buscou a primeira requerida para compra de moeda estrangeira, em 11/12/2019, porém a retirada da moeda seria feita em 15/04/2020. Sustenta que efetuou três transferências, nos valores de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) R$ 3.600,01 (três mil e seiscentos reais e um centavo) e R$ 7.960,00 (sete mil novecentos e sessenta reais), para aquisição de US$ 2.000,00 (dois mil dólares) e 1.990,00 (mil e novecentos euros). Com a superveniência de Decreto Distrital impondo o fechamento de lojas em razão da Pandemia da COVID-19, somente se dirigiu à sede da empresa em 22/06/2020, sendo surpreendido com a informação de que a empresa não funcionava mais lá. Afirma que somente conseguiu contrato com a empresa por e-mail, obtendo a resposta de que retornariam para agendar data para atendimento. Ressalta o requerente que teria descoberto que a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo possui vínculo bancário como correspondente da a empresa B&amp;T CORRETORA, instituição contratante no Banco Central do Brasil e que a empresa UNIÃO ALTERNATIVA iniciou seu vínculo como instituição contratante da correspondente IEX, em 17/02/2020, data anterior ao vencimento da obrigação de disponibilizar o numerário em moeda estrangeira. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “a ) A concessão imediata da tutela provisória de urgência, inaudita autera pars, para determinar o bloqueio do valor de R$ 38.165,82 (trinta e oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) da conta das requeridas, referente ao valor atualizado da causa;;” (ID 67547536, p. 27). Eis o relato. D E C I D O. Preliminarmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre a requerente e a IEX CÂMBIO. Defende a existência de vínculo jurídico entre a referida pessoa jurídica e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Contudo, não divisa relação jurídica estabelecida com as pessoas de JEAN MORAIS OLIVEIRA, pessoa natural, que seria sócio das empresas. Em relação às demais pessoas jurídicas, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Em relação à pessoa de JEAN MORAIS OLIVEIRA, por seu turno, penso que a solução jurídica seja diversa. Como assinalei, acima, não vislumbro vínculo jurídico com a requerente, mas unicamente com as pessoas jurídicas das quais são sócios. Considerando não se confundirem a personalidade jurídica da entidade com as dos seus sócios (art. 45 do Código Civil), tenho que a inicial desafie indeferimento em relação à pessoa natural acima nominada. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que o requerente verteu em favor da IEX CÂMBIO TURISMO o valor de R$ 15.160,01 (quinze mil cento e sessenta reais e um centavo), em dezembro/2019 (ID 67547542, ID 67547543 e ID 67547544). Acerca da saúde financeira das requeridas, trouxe aos autos diversos outros feitos em que fora proferida decisões que deferiram pleitos análogos ao que se declina neste momento (ID 67547536 - p. 26). Também trouxe a notícia de várias queixas registradas no sítio eletrônico “Reclame Aqui” (ID 67549252). A Probabilidade do Direito deriva da conjugação de alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é o manifesto intento da requerente de resilir o contrato, representativo de direito puramente potestativo, diante do comprovado repasse de valores à requerida IEX. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 814, I. O segundo deles deriva do não pagamento do valor a ela devido, o que evidencia mora do devedor. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, I. O terceiro deles deriva do considerável risco de insolvência da requerida. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, II, “a)”. Assim, tenho por cumprido o primeiro requisito legal para o provimento cautelar de arresto. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro presentes. Calcado na prova documental acima, considerando o número de clientes que, impossibilitados de viajarem, buscam as litisconsortes passivas, tenho que a viabilidade da proposta de ressarcimento esmaece-se a cada dia. O risco é certo. No atinente ao valor perseguido, tenho-o que deva ser o equivalente àquele montante vertido. Caso haja cláusulas penais para hipótese de resilição, incumbirá aos requeridos remanescentes ventilá-las em suas peças de resposta, para posterior adequação do valor pelo Juízo. Pelo exposto: 1) INDEFIRO a inicial em relação à pessoa de JEAN MORAIS OLIVEIRA, por ilegitimidade passiva “ad causam”, e, por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO sem exame do mérito em relação a este, com amparo no art. 330, II, e art. 485, I, ambos do CPC. Sem custas. Sem honorários, à míngua de angularização da relação processual. Preclusa, EXCLUAM-SE os nomes e qualificação dos registros de distribuição; e, aralelamente, 2) DEFIRO o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 15.160,01 (quinze mil cento e sessenta reais e um centavo) de ativos financeiros mantidos pela IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, no sistema financeiro nacional, via BACENJUD. Neste ato, promovo o arresto por meio do sistema BACENJUD, conforme documentos que secundam esta Decisão. No mais, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) o deferimento da medida de arresto antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva; 2) o Juízo age de forma arbitrária, vez que a decisão agravada antecipa o julgamento de mérito da demanda e usurpa (sic) prerrogativas constitucionais da recorrente como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal; 3) não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo, visto que a agravante possui patrimônio idôneo, bem como inexistem elementos que demonstrem eventual dilapidação patrimonial; 4) a existência de outras ações e de outras dívidas não ensejam a presunção de não pagamento; 5) a decisão agravada impacta no desenvolvimento da atividade, afetando o pagamento de funcionários; imobilização de patrimônio utilizado para realização de operações inerentes ao objeto social da corretora; paralização das operações bem como a demissão de diversos funcionários; 6) a sociedade empresária IEX teria realizada a operação de venda de moeda estrangeira, sem registrá-la no sistema de Informações do Banco Central do Brasil; 7) a agravante não tem relação com a operação realizada; 8) a operação realizada viola o art. 70 da Circular n. 3.691/13 do BCB; 9) a parte agravada deveria ter observado as regras referentes às transações de aquisição de moedas estrangeiras; 10) a parte agravada utiliza como prova da realização das supostas operações cambiais apenas canhotos de encomenda de moeda estrangeira emitido supostamente pela IEX (ID67547542, ID 67547543, ID 67547544) e comprovantes de transferência eletrônica bancária para conta da IEX(ID 67549246, ID 67549248, ID 67549249) no qual a B&amp;T Corretora não consta como recebedora dos valores; 11) os valores arrestados são indispensáveis ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante; 12) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: VI- DOS REQUERIMENTOS 45. Em face das razões de fato e de direito aqui expostas, requer a agravante se digne V. Exa. a: (I) O conhecimento do presente recurso bem como o provimento para a devida concessão da tutela de antecipada recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas. (II) Que todas as intimações e/ou notificações sejam feitas em nome das advogadas Renata Cardoso Davies Freitas, OAB/RJ 201.039 e Patricia Paes Pereira Abecassis, OAB/RJ 217.943, bem como no e-mail jurídico@btcorretora.com.br, sob pena de nulidade dos atos processuais. (IV) Por fim, informa que o presente agravo de instrumento deixa de ser instruído com cópia integral do processo, nos termos da previsão contida no art. 1017, § 5o do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 17878473 e 17878474). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.071370-24.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado. A questão em debate neste recurso diz respeito ao cumprimento dos requisitos autorizadores do arresto cautelar, para fins de satisfação de um possível direto futuro. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, ante a falta de probabilidade e de urgência do direito dA agravante. Ao contrário do que afirma a agravante, em casos que requer uma atuação urgente do Poder Judiciário para fins de preservação de direitos presentes ou futuros, o contraditório pode ser exercido de maneira diferida, sem que isso fira o preceito constitucional do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, o Juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores do arresto cautelar, para fins de salvaguardar o possível direito do autor em momento futuro (resultado útil do processo). Verifica-se que situações fático-jurídicas similares ocorreram com diversas outras pessoas, o que demanda uma atuação rápida por parte do Poder Judiciário, para fins de preservar o resultado útil do processo. Além disso, embora a agravante alegue que o valor bloqueado é fundamental ao desenvolvimento de suas atividades, não colacionou documentos que comprovem tal alegação. Desse modo, ao menos nesse momento processual, entende-se que não restam presentes a probabilidade do direito e a urgência necessárias à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para fins de liberação dos valores bloqueados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020 20:57:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador